Tribunal: TJES
Processo: 5000440-26.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-26.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINETE MEDINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: NATAL APARECIDO NEVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000440-26.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MARINETE MEDINA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NATAL APARECIDO NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO, PRATICADO POR SERVIDOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo Interno Id. 10669297. Contrarrazões no Id. 11661350.

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO com pedido de efeito suspensivo em face da decisão monocrática (Id. 10315748) proferida por este relator que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 8929480) interposto, pois a agravante interpôs o mencionado recurso em face de uma certidão de intempestividade, o que é incabível.

Inicialmente, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, renovando as teses do agravo de instrumento bem como argumentando que interpôs recurso contra a certidão de tempestividade, pois a decisão somente foi proferida posteriormente.

Pois bem. Prefacialmente, saliento que o agravo interno é um recurso desprovido de efeito suspensivo.

Como já exposto anteriormente na decisão de Id. 10315748 a agravante interpôs agravo de instrumento argumentando que, apesar de intimada para apresentar recurso inominado, é analfabeta e quando procurou advogado o prazo já estava em andamento. Alega que foi aberto prazo no sistema do Pje, de forma automática, sem levar em consideração o prazo já em andamento pela intimação via AR. Afirma ser imprescindível a reconsideração. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, concessão de efeito suspensivo para que nenhuma lesão ao direito da ampla defesa e contraditório ocorra à agravante, e, ao final seja reconsiderado o prazo do recurso inominado interposto nos autos de origem, considerando-o intempestivo.

O processo de origem se trata de ação de reparação por danos morais por falsa acusação de crime pela Lei Maria da Penha, tendo sido julgada procedente em favor do Agravado.

Ocorre que, como já analisado por este relator na decisão de Id. 10315748, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra uma certidão de Id. 8929934 expedida pelo 2º Juizado Especial Cível de Linhares, no bojo da qual foi certificada a intempestividade da oposição do recurso inominado interposto pela agravante, ora ré nos autos de origem.

E, como já explicado anteriormente, a certidão, ato praticado por serventuário da justiça, não é pronunciamento judicial, nos termos do art. 203 do CPC

e carece de conteúdo decisório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8013811-41.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado (s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES ESPÓLIO: ANDERSON CIPRIANO DOS SANTOS Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERTIDÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO MANDADOS BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. DECRETOS E ATOS JUDICIAIS. COVID.AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Não cabe a interposição de agravo de instrumento contra Certidão expedida por Diretor de Secretaria, porquanto não se reveste de cunho decisório.
Apenas as decisões monocráticas são desafiadas por agravo de instrumento, consoante se extrai de previsão expressa do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8013811-41.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, no qual figura como agravante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e, como agravado Anderson Cipriano dos Santos. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Desembargador Jatahy Júnior Presidente/Relator Procurador (a) de Justiça 310(TJ-BA - AGV: 80138114120218050000 Des. Josevando Souza Andrade, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra certidão cartorária de intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas – Inexistência de pronunciamento judicial – Ausência de hipótese de cabimento de recurso – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - AI: 21424457520218260000 SP 2142445-75.2021.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 14/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA EMBARGADA. HABILITAÇÃO DO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE DECISÃO AGRAVADA. 1. Descabimento da interposição do agravo de instrumento contra certidão cartorária que informa ao juízo a existência de petição do embargante a respeito da sucessão processual. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo 1.015, do CPC. 2. Recurso não conhecido, na forma autorizada pelo art. 932, III, do CPC. (TJ-RJ - AI: 00584567420198190000, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 16/09/2019)

Observo ainda que a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015, V, do CPC
. Todavia, mencionado inciso trata sobre agravo interposto contra decisão interlocutória que negou pedido de justiça gratuita, caso que não ocorreu nos autos, pois a agravante, em verdade, impugna uma
certidão de intempestividade
, tendo o pedido de justiça gratuita realizado em recurso sequer sido analisado.

Na verdade, a recorrente sequer impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido de que não cabe agravo de instrumento em face de certidão.

Quanto ao argumento de que interpôs recurso contra a certidão de tempestividade, pois a decisão somente foi proferida posteriormente, não há como acolher tal tese. O recurso pressupõe a existência de uma decisão judicial que possa ser impugnada. Se a decisão ainda não foi proferida, não há objeto para o recurso, logo, deve-se aguardar a prolação de decisão judicial e interpor recurso contra ela, e não interpor recurso contra certidão.

O processo judicial segue uma ordem cronológica e lógica. O recurso é uma etapa posterior à prolação da decisão, e não o contrário.

Desta feita,
tem-se que a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento da ora agravante deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada que não conheceu do agravo de instrumento.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)